Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700212-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MACBRAZIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Confissão de Dívida – R$ 156.463,11), indeferiu a pesquisa de bens perante a SEFAZ/DF. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução tem por finalidade assegurar ao credor a satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar medidas que viabilizem tal objetivo; 2) a expedição de ofício à SEFAZ/DF é adequada e razoável, pois as informações cadastrais de imóveis irregulares são sigilosas e não acessíveis sem requisição judicial; 3) a negativa da medida inviabiliza a efetividade da execução, perpetuando a inadimplência; 4) a diligência é subsidiária, requerida após o esgotamento de outras medidas (SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e RENAJUD), todas infrutíferas; 5) a consulta à SEFAZ/DF pode identificar proprietários ou possuidores de imóveis irregulares, cujos direitos aquisitivos integram o patrimônio do devedor e são penhoráveis; 6) o perigo de dano reside na demora da satisfação do crédito; 7) a providência é reversível, pois visa apenas à obtenção de informações, não implicando constrição patrimonial imediata. Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor. No mérito, pleiteia a confirmação da providência requerida em sede liminar. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que justifique o pedido liminar. O fato de já terem sido realizadas pesquisas em diversos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD – ID 225592311, 225592309, 225592310, 252852768, 252852769, 258309013) justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente se considerada a realidade fundiária no Distrito Federal. Nesse sentido: “(...) 6. A expedição de ofício à SEFAZ/DF para identificação de eventual titularidade ou posse de imóveis vinculados à devedora justifica-se como medida complementar e subsidiária, especialmente após o esgotamento das pesquisas anteriores, alinhando-se ao princípio da cooperação e à efetividade da execução. (...)” (Acórdão 2053732, 0725983-17.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) – Grifei “(...) 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de imóveis irregulares em nome da parte devedora, após esgotamento das demais diligências disponíveis ao credor. III. Razões de decidir 3. A execução se realiza no interesse da parte credora, impondo-se o dever de cooperação entre as partes e o Juiz para alcançar a prestação jurisdicional em tempo razoável. 4. Viabiliza-se a expedição de ofícios a órgãos públicos para encontrar bens penhoráveis em nome da parte devedora, quando demonstrado o esgotamento das demais medidas disponíveis ao credor. (...)” (Acórdão 2050677, 0726637-04.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) – Grifei Todavia, não está demonstrado o perigo de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a suspensão do processo por 1 (um) ano foi determinada recentemente (29/04/2025 – ID 233794074), inexistindo risco de consumação da prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator